Tribunal: STF
Processo: MS 28584
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 21, XIV, Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.



    2. Os recursos destinados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal pertencem aos cofres federais, consoante disposto na Lei 10.663/2002. 



    3. A competência para fiscalizar a aplicação dos recursos da União repassados ao FCDF é do Tribunal de Contas da União.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.